Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738272-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SERGIO FERNANDES DOS ANJOS e JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0715255-62.2022.8.07.0018), rejeitou impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL quanto ao valor exequendo. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a decisão agravada “desconsiderou a determinação de promoção em ressarcimento de preterição nos termos requeridos na peça exordial”. Afirmam que a decisão “impõe prejuízo aos recorrentes que terão que trabalhar por mais tempo que o necessário para pedir reserva remunerada”. Requerem seja concedida tutela de evidência para ser determinada a sua reclassificação na posição que lhes competia nas promoções que ocorreram em 21 de abril de 2022 para, enfim, ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à falta de interesse recursal. Os Agravantes propuseram Cumprimento de Sentença, objetivando o cumprimento de obrigação de fazer, concernente à sua reclassificação nas promoções que ocorreram junto ao CBMDF, e a determinação para que o DF fosse obrigado ao pagamento de diferenças salariais (ID 225883784 – origem). Após a impugnação do DF, os Exequentes apresentaram manifestação (ID 237832210), onde reiteraram o pedido quanto à obrigação de fazer. Na decisão de ID 240432974, na origem, o Juízo entendeu que a controvérsia versava essencialmente acerca de excesso de execução, razão por que remeteu os autos à Contadoria Judicial. Após, os Exequentes, manifestaram concordância com os cálculos (ID 241980913 – origem), sobrevindo a decisão ora agravada, de homologação dos cálculos. Nesse contexto, observo que o Juízo de primeiro grau não se manifestou acerca da obrigação de fazer, objeto do Cumprimento de Sentença, de modo que essa instância revisora não possui competência para fazê-lo, sob pena de incorrer em supressão de instância. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude da falta de interesse recursal, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 17:57:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador